Tribunal: TJDFT
Processo: 0747984-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL E COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. DOENÇA OCUPACIONAL DECORRENTE DE MOVIMENTOS REPETITIVOS (LER/DORT). EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DISTINÇÃO ENTRE INVALIDEZ PREVIDENCIÁRIA E SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária proposta em face de seguradora, sob o fundamento de que a invalidez permanente alegada – decorrente de doença ocupacional causada por movimentos repetitivos – não se enquadra no conceito contratual de acidente pessoal previsto em contratos de seguro de vida individual e coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a invalidez permanente decorrente de doença ocupacional causada por movimentos repetitivos encontra cobertura nos contratos de seguro de vida, na modalidade invalidez permanente por acidente (IPA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a incidência das normas específicas do contrato de seguro previstas no Código Civil, em diálogo das fontes.
4. O contrato de seguro exige delimitação precisa do risco assumido, cabendo à seguradora responder apenas pelos eventos expressamente previstos nas apólices e condições gerais.
5. As apólices e condições gerais regularmente juntadas aos autos descrevem de forma clara as coberturas contratadas e excluem expressamente doenças profissionais, inclusive as decorrentes de esforços repetitivos, como LER e DORT.
6. O conceito contratual de acidente pessoal exige evento súbito, externo, involuntário, violento e com data caracterizada, elementos incompatíveis com doença ocupacional de caráter progressivo.
7. No seguro coletivo, compete ao estipulante prestar informações prévias aos segurados acerca das cláusulas restritivas, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.112, não podendo eventual falha informativa ser imputada à seguradora.
8. A invalidez previdenciária não se confunde com a invalidez securitária, sendo legítima a exclusão contratual de doenças profissionais da cobertura de invalidez permanente por acidente, conforme entendimento consolidado do STJ.
9. Não há ambiguidade ou obscuridade nas cláusulas contratuais que autorize interpretação mais favorável ao consumidor, tratando-se de mera aplicação das disposições expressamente pactuadas.
10. Comprovado que a incapacidade parcial decorre de doença ocupacional expressamente excluída da cobertura, inexiste obrigação de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA) não abrange doença ocupacional decorrente de movimentos repetitivos quando expressamente excluída nas condições contratuais.
2. A invalidez previdenciária não se confunde com a invalidez securitária, prevalecendo a delimitação objetiva do risco estabelecida na apólice.
3. Não se aplica a interpretação mais favorável ao consumidor quando as cláusulas limitativas são claras, expressas e adequadamente disponibilizadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 757 e 759; CDC, arts. 2o, 3o, 46 e 54, §§ 3o e 4o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Circular SUSEP no 302/2005, art. 11; Resolução CNSP no 117/2004; Resolução CNSP no 439/2022, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.197.891, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. mencionado; STJ, Tema Repetitivo no 1.112.